Tribunal: TJBA
Processo: 8016196-42.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016196-42.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: FLAVIA DUQUE FLORES SILVA Advogado(s):FLAVIA DUQUE FLORES SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. FALECIMENTO DO TITULAR DO CONTRATO. RECUSA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM VIABILIZAR MEIOS ALTERNATIVOS DE PAGAMENTO. CONSIGNAÇÃO COMO MEIO DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de consignação em pagamento, reconhecendo a validade do depósito judicial, declarando extintas as obrigações relativas às parcelas consignadas de financiamento imobiliário e autorizando o depósito das parcelas vincendas, em razão de recusa injustificada do credor em receber o pagamento após o falecimento do titular do contrato. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve recusa injustificada da instituição financeira em receber o pagamento das parcelas do financiamento, após o falecimento do titular do contrato; (ii) saber se a consignação em pagamento é meio adequado para a extinção da obrigação, bem como se os honorários advocatícios fixados comportam revisão. III. Razões de decidir 3. O conjunto probatório comprova que a parte consignante, na condição de meeira, inventariante e garantidora do contrato, tentou, de forma reiterada, viabilizar o pagamento das parcelas, inclusive por meio de notificação extrajudicial, sem que o banco oferecesse solução eficaz. 4. A exigência de procedimentos internos que, na prática, inviabilizam o pagamento configura recusa injustificada, autorizando a consignação em pagamento, nos termos do art. 335, I, do Código Civil. 5. A conduta da instituição financeira afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de caracterizar prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor. 6. Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo cabível a majoração em grau recursal, nos termos do § 11 do mesmo dispositivo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A recusa injustificada do credor em viabilizar o recebimento do pagamento autoriza a consignação em pagamento como meio de extinção da obrigação. 2. A exigência de procedimentos internos que inviabilizam o adimplemento viola a boa-fé objetiva e configura prática abusiva nas relações de consumo.” _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 335, I, e 422; CPC, arts. 931, 937, I, 80, 539 a 549 e 85, §§ 2º e 11 e 1026, §2º; CDC, art. 6º, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 10000211815238001 MG, Relator.: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2022. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 8016196-42.2023.8.05.0274, sendo apelante Banco Bradesco S/A e, apelada, Flavia Duque Flores Silva, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, na esteira do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator